Tribunal: STF
Processo: RE 550520
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
   PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DA MORA. ART. 100, § 1º, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      A matéria, já pacificada pela Corte,
   atinente à não-ocorrência de juros moratórios se a Fazenda
   Pública realiza o pagamento dentro do prazo constitucional, não
   possui caráter infraconstitucional (art. 100, § 1º, da
   Constituição Federal). Precedentes.
2.      Agravo regimental
   improvido.